Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706159-62.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIVAREJISTA contra a decisão desta Presidência (ID 61830768) que negou seguimento aos apelos constitucionais manejados pelo DISTRITO FEDERAL nas teses coincidentes com o Tema 745 do STF (RE 714.139) e remeteu as demais razões recursais às Cortes Superiores em observância ao disposto no artigo 1.042 do CPC. Sustenta, para tanto, omissão no decisum rechaçado, consubstanciada na desnecessidade de envio dos autos ao STJ e STF, na medida em que a pretensão recursal do embargado encontra-se devidamente apreciada pelo juízo de conformação feito pelo Tribunal de origem com precedente da Corte Suprema. Afirma que “determinar a nova remessa às instâncias superiores só irá retardar ainda mais o andamento do processo, sem qualquer necessidade, diante do atual contexto dos autos”. Nesse diapasão, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que aduz o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque, não obstante a aplicação do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 714.139 (Tema 745), pela sistemática da repercussão geral, constatou-se a existência de teses outras nas razões dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL que não estão objetivamente compreendidas no citado paradigma. Conforme constam das decisões de ID 49407585 e ID 61830768, referidas matérias foram objeto de juízo negativo de admissibilidade, situação que ensejou o aviamento dos recursos de agravo do artigo 1.042 do CPC, endereçados ao STJ e ao STF, cabendo a estas Cortes Superiores, portanto, o exame das pretensões que refogem ao rito dos precedentes. Logo, exaurida a competência desta Presidência, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031